Tribunal: CARF
Processo: 10980.905639/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-22

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.905639/2009-97
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.142 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
HORTIGRANJEIRA AGUAS CLARAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 13/08/2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
pleiteado através de documentos contábeis e fiscais revestidos das
formalidades legais.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.905639/2009-97
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.142 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905639/2009-97

Relatório O processo administrativo ora em análise trata do PER/DCOMP
09926.94141.030205.1.3.04-9906, transmitido em 03/02/2005, cujo crédito teria origem em
recolhimento indevido da COFINS.
A compensação declarada não foi homologada, conforme Despacho Decisório (fl.
02), pelos seguintes motivos: "A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados PER/DCOMP."
Após ser intimada dessa decisão, a ora recorrente apresentou tempestivamente
Manifestação de Inconformidade (fl. 17/18), na qual informou que retificou a DCTF e que faz
jus ao crédito solicitado.
Em sequência, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba (DRJ/CTA) julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, por decisão que
possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 13/08/2004
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RECOLHIMENTO VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada
por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento
alegado como origem do crédito estava integral e validamente alocado para a
quitação de débito confessado.
RETIFICAÇÃO DA DCTF. REDUÇÃO DO VALOR DO DÉBITO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde
(art. 147, § 1o, do CTN).

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
40/41), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, repisando argumentos já manifestados.
Não anexou nenhum documento probatório.

É o relatório, em síntese.

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.142 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905639/2009-97

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Entendo que a questão fundamental a ser decidida no presente julgamento se
refere ao direito probatório em processos administrativos fiscais.
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte
fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios
necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis
.........................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela
Lei no 8.748, de 9/12/1993)
§ 1° omissis
.........................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
.........................................................................................................

Como se percebe dos dispositivos transcritos, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de
lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.142 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905639/2009-97

compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito,
naqueles, cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
Por certo, não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as
providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto a verdade real. Contudo, a
atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória, que deve
ser desempenhada pelas partes.
Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal e intentar
produzir provas, que validem um lançamento fiscal fracamente instruído, assim como, lhe é
vedado desincumbir, pela sua atuação ativa no processo, o sujeito passivo de trazer aos autos o
conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu direito creditório.
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Ainda sobre o mesmo tema, deve-se tecer alguns comentários sobre o valor
probatório do material eventualmente apresentado. Não basta a juntada de documentos, estes
devem possuir valor probatório, mínimo que seja, considerando-se as vicissitude do caso
concreto posto em análise. Assim, determinado documento pode guardar conteúdo probatório
das alegações em um processo e, em outro, não se configurar prova.
Seguramente, em regra, as declarações fiscais transmitidas pelo contribuinte,
assim como, seus registros contábeis, fazem prova em seu favor. Contudo, esses elementos, para
possuírem algum valor probatório, devem ter sido elaborados segundo os ditames legais e em
época apropriada.
Vejamos, por exemplo, a DCTF retificadora. Como vem se manifestando,
reiteradamente, este Conselho, a apresentação da DCTF retificadora antes da transmissão do
pedido de compensação, em casos de pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da
ciência do Despacho Decisório, não é condição para a homologação da compensação pleiteada,
pois o direito creditório não surge com a declaração, mas com o efetivo pagamento indevido ou a
maior. Entretanto, a mera apresentação da DCTF retificadora não tem o condão de, por si só,
comprová-lo.
No presente caso em análise, a ora recorrente restringiu-se apenas a informar a
retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório e a asseverar possuir o crédito
pleiteado em sua Manifestação de Inconformidade. Não juntando nenhum documento idôneo
que comprovasse tal crédito. Ademais, de maneira incompreensível, a recorrente volta a não
apresentar nenhuma prova da existência do crédito em sede de Voluntário.
Dessarte, forçoso é admitir que a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar
o seu suposto direito creditório, seja por seus erros anteriores ao Despacho Decisório, seja pela
ausência da apresentação de provas robustas da sua liquidez e certeza, tanto na instância a quo,
como nesta Corte.

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.142 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905639/2009-97

Assim sendo, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário e não reconhecer o direito creditório.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital